Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711064-04.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos de declaração, concluiu (ID 38327610): (...) Após detida análise do acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o inconformismo do agravante comporta provimento, porquanto restou pendente de apreciação o pedido relativo à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, o que seria feito após a liquidação do julgado. Na hipótese dos autos, observa-se que o título executivo ora executado em desfavor do Distrito Federal foi objeto de cumprimento de sentença, porém, o juízo a quo deixou de fixar os honorários de sucumbência, ao argumento de que estes deveriam ser arbitrados após a liquidação do julgado. (...)Nessa senda, considerando a dicção do art. 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, em caso de sentença ilíquida, a condenação em honorários somente ocorrerá quando houver a liquidação do julgado. Em consulta ao sistema de informações processuais deste eg. TJDFT extrai-se dos autos principais (processo no0703714-08.2017.8.07.0018), que já houve a liquidação de sentença, com apresentação de cálculos por parte da Contadoria desta c. Corte, e, inclusive, houve o pagamento da dívida por parte do embargado. Dessa forma, mostra-se cabível a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte e em desfavor da Fazenda Pública, conforme preconiza a legislação de regência. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142), sob o regime dos precedentes, assentou que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1309081 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2021). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019